Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-50.2023.8.11.0009
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-50.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE EDSON DE SANTANA - CPF: 090.735.124-76 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (APELADO), EVERTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.715.011-72 (ASSISTENTE), BRUNA RAYANE PRATES - CPF: 063.859.491-09 (ASSISTENTE), VILMA APARECIDA PRATES DA SILVA - CPF: 010.048.061-67 (ASSISTENTE), CLAUDEIR ALVES - CPF: 010.145.422-86 (ASSISTENTE), ELISANGELA MARIA PARIS - CPF: 007.386.259-22 (ASSISTENTE), LAZARO CELIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 124.785.946-09 (ASSISTENTE), MARCELO DOMINGOS SANTOS - CPF: 048.062.971-43 (ASSISTENTE), M. D. H. P. (VÍTIMA), D. H. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ACENTUADA PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. “QUANTUM” DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E AGRAVANTES. FRAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 34 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e IX, c/c o § 2º-B, inc. II) e ocultação de cadáver (art. 211), na forma do art. 69 do Código Penal, além de multa e reparação de danos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (I) se a culpabilidade foi exacerbada indevidamente, configurando
bis in idem
ao considerar o abuso de confiança para majorar a pena; (II) se a valoração das consequências do crime foi realizada de forma inadequada, sem comprovação dos danos psicológicos aos familiares; (III) se a fração de aumento de 1/4 aplicada na pena-base é proporcional ou deveria ser fixada em 1/6, como pleiteia a defesa; (IV) se a compensação entre agravantes e a atenuante da confissão foi corretamente aplicada; e (V) se a aplicação de fração de 1/6 na fixação da pena intermediária seria a mais adequada.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi corretamente valorada, dado o abuso de confiança do réu em relação à vítima, elemento que intensifica a reprovação da conduta e fundamenta a majoração da pena-base, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 623819 PE 2020/0293500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

4. A sentença fundamentou adequadamente a negativação das consequências do crime, evidenciando o impacto psicológico nos familiares da vítima, conforme depoimentos registrados, justificando a elevação da pena em decorrência dos traumas causados.

5. No que diz a respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, a orientação jurisprudencial recomenda a aplicação de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Assim, a aplicação de 1/4 de forma global pelo juízo resultou em um aumento que, na prática, favorece o réu em comparação com a aplicação individual de 1/6 para cada circunstância, o que totalizaria 1/3. Portanto, a alteração da fração de 1/4 para 1/6, conforme solicitado pela defesa, resultaria em um aumento mais severo da pena, configurando
reformatio in pejus
, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

6. A compensação parcial entre agravantes e a atenuante da confissão foi adequada, observando a proporcionalidade na dosimetria e alinhada com os precedentes deste Tribunal, ao considerar as agravantes de meio cruel e crime contra criança.

7. Em relação à fração de 1/6 solicitada para a fixação da pena intermediária, o incremento de 1/3 na segunda fase é legítimo, uma vez que foram consideradas duas agravantes. Assim, em se tratando de duas agravantes remanescentes, o

acréscimo de 1/6 para cada uma delas resulta em um aumento final de 1/3 na segunda fase, exatamente como foi realizado na dosimetria originária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O abuso de confiança é elemento apto a negativar a circunstância judicial da culpabilidade. A negativação das consequências do crime pode ser fundamentada em abalo psicológico comprovado a familiares da vítima, devidamente comprovado pelos depoimentos em juízo. A fixação de aumento de pena em 1/4 de forma global pelo juízo resultou em um aumento que, na prática, favorece o réu em comparação com a aplicação individual de 1/6 para cada circunstância, o que totalizaria em 1/3. A aplicação da fração de 1/3 na pena intermediária, com base em duas agravantes, é adequada e proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incs. I, III, IV, IX, § 2º-B, inc. II, e art. 211; CF/1988, art. 5º, XLVII; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 623819, Rel. Min. Félix Fischer, j. 02.02.2021; TJ-MT, N.U nº 1002914-86.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.04.2023; TJ-MT, N.U nº 00171681820148110042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10/11/2020; STJ, HC 556.993/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/5/2020; TJ-MT, N.U nº 1004028-61.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16/08/2023; STJ, AgRg no REsp 1644423/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017; TJ-MT, N.U nº 1029714-30.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29/05/2024; STJ, AgRg no AREsp: 359197/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSÉ EDSON DE SANTANA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e IX, c/c o § 2º-B, inciso II, e c/c artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa e do valor de 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação de danos.

Em suas razões, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena, argumentando que o juízo
a quo
, equivocadamente, considerou o dolo do acusado extrapolou o normal do tipo para aumentar a pena-base em relação à culpabilidade, o que configuraria
bis in idem
, uma vez que o elemento subjetivo já integra o tipo penal. Além disso, destaca que os fundamentos utilizados para agravar a pena-base devido às consequências do crime são inadequados, pois não foram comprovados os supostos problemas de saúde da mãe e da avó da vítima, por exames psicológicos.

Sustentou, também, que, na segunda fase da dosimetria, o juízo não compensou corretamente as qualificadoras reconhecidas como agravantes com a atenuante da confissão, resultando em uma elevação desproporcional da pena em 1/3. Por fim, solicitou o provimento do recurso para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a fração de 1/6 na fixação da pena intermediária.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O recurso pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena relativa ao crime de homicídio, com o objetivo de afastar as circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do delito, bem como, a alteração da fração para incremento da pena-base, além da compensação integral das qualificadoras reconhecidas como agravantes com a atenuante da confissão.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
Assim, atendendo à deliberação soberana do Colegiado, passo à dosimetria das penas.

I – HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO

De início, deve ser pontuado que, tendo sido reconhecidas quatro qualificadoras pelo Tribunal Popular, pode o magistrado aplicar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperação da pena.
.
Adota-se como qualificadora o motivo torpe.

O homicídio qualificado é punido com pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O acusado não ostenta
maus antecedentes
e não há nos autos elementos suficientes para aferir sua
conduta social e personalidade
. Quanto aos
motivos
e
as circunstâncias do crime
, estes não serão, por ora, valorados, em virtude da presença de qualificadoras, sob pena de bis in idem.

O
comportamento da vítima,
obviamente, não influenciou a ação.

De outro turno, no que se refere à
culpabilidade do réu,
observo que essa se mostra manifestamente acentuada, porquanto agiu com desígnio, determinação e dolo intenso.

In casu, restou demonstrado na instrução o excesso de confiança e amor depositados pela vítima sobre o acusado, maior, inclusive, do que muitos membros da família, de sorte que iria com ele para qualquer lugar em que fosse convidado, o que certamente influenciou na prática da ação.

Igualmente, verifica-se que as
consequências do crime
extrapolaram os limites do próprio tipo penal. Apurou-se que a genitora da criança, para além do luto, necessitou de acompanhamento por psicólogo. Ainda, a avó do ofendido demonstrou se sentir culpada apresentar o réu à sua filha, o que entende como causa geradora de toda a tragédia, sendo advertida pelo médico que tais sentimentos poderiam causar-lhe infarto, tudo a indicar a presença de trauma generalizado àqueles que conviviam diretamente com a criança.

Assim, o desvalor de tais circunstâncias judiciais justifica a exasperação da pena-base em 1⁄4, pelo que a
fixo em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, devem incidir as demais circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal Popular, ante sua correlação com as agravantes genéricas descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” (dissimulação), “d” (meio cruel – asfixia) e “h” (crime praticado contra criança).

Ainda, verifico presente a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”.

Sem embargo do caráter preponderante da confissão, mostra-se desarrazoada a compensação integral das agravantes, tanto por tanto, em face da pluralidade ocorrente, além do fato de essas derivarem da soberania dos veredictos.

Assim, aniquilo a dissimulação, diante de seu caráter subjetivo, e majoro a reprimenda em 1/3, considerando as demais agravantes sobejantes, resultando a pena, então, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente à condição de padastro do acusado em relação à vítima, razão pela qual exaspero a reprimenda em 2/3, culminando em
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a qual agora torno definitiva.” (Sic)

A defesa argumenta que o dolo intenso, caracterizado pelo abuso de confiança, utilizado pelo juízo
a quo
para agravar a culpabilidade, não constitui fundamentação apta para justificar a exasperação da pena, pois o dolo do crime estaria dentro dos limites do tipo penal.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

In casu
, entendo que a sentença proferida pela magistrada de origem valorou corretamente a culpabilidade. A fundamentação apresentada demonstra de forma clara que a ação do réu extrapolou a simples prática do homicídio qualificado, eis que o acervo probatório revela que o apelante se prevaleceu da relação de confiança afetiva que a vítima menor possuía para com ele para consumar o homicídio, tanto é que dirigiu-se até a criança e pediu que subisse em sua motocicleta para dar uma volta, quando, em verdade, seu propósito foi o de leva-la a lugar distante e longe do olhar de outras pessoas para matá-la, o que certamente incrementou as chances de sucesso da empreitada criminosa, traduzindo um grau mais elevado de censurabilidade da conduta.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, já manifestou que a frieza, a ousadia do agente na execução do delito, a dissimulação e
o abuso de confiança
são elementos aptos a negativar a vetorial culpabilidade (STJ - HC: 623819 PE 2020/0293500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Confira-se, a propósito, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – (...) RECURSO MINISTERIAL – (...) CULPABILIDADE – ABUSO DE CONFIANÇA – FUNDAMENTO IDÔNEO – VETORIAL NEGATIVADA – PRECEDENTES (...).
O abuso de confiança do qual se prevaleceu a apelante para ceifar a vida de seu companheiro, no interior do quarto que ambos dividiam, inclusive sobre a cama do casal, com inegável infringência à obrigação moral de apoio, cuidado e proteção mútuos que deve reger qualquer relação íntima de afeto, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade da condenada.
(N.U 1002914-86.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Portanto, verifica-se que há elementos concretos que justificam o desvalor da referida circunstância judicial devido ao abuso de confiança.

No mais, a defesa também impugna a valoração negativa das consequências do crime, alegando que não há comprovação dos supostos problemas de saúde causados aos familiares da vítima e, portanto, essa circunstância judicial não deveria ser negativada. Entretanto, não merece prosperar a tese defensiva.

A sentença destacou que as consequências do crime transcenderam o sofrimento comum decorrente de um homicídio, afirmando que: “
Apurou-se que a genitora da criança, para além do luto, necessitou de acompanhamento por psicólogo. Ainda, a avó do ofendido demonstrou se sentir culpada apresentar o réu à sua filha, o que entende como causa geradora de toda a tragédia, sendo advertida pelo médico que tais sentimentos poderiam causar-lhe infarto, tudo a indicar a presença de trauma generalizado àqueles que conviviam diretamente com a criança”
.

A demonstrar o fundamento utilizado pelo juízo singular, veja-se exceto do depoimento colhido na fase de formação de culpa
(judicium accusationis)
, da informante
Vilma Aparecida Prates
, avó materna da vítima, em síntese:

“(...) Promotoria: por quanto tempo o José se relacionou com sua filha? Informante: doutor, eles não namoravam, eu apresentei ele num aniversário que teve lá em casa, o amigo dele falou “Vilma, apresenta ele pra sua menina”, ai eu peguei e falei “não, mas ela não quer namorar ninguém agora”, ele falou “não é só pra conhecer ele”, ai eu peguei apresentei ele, eu falei Zé, (começa chorar) Se soubesse não tinha apresentado ele.(...)
Promotoria: como que foi pra família, depois que descobriram essa situação, depois que seu neto foi encontrado, como sua filha viveu a partir dai, ela precisou de tratamento, ela vivia mal, como foi a situação da família como um todo depois do homicídio? Informante: tá muito difícil pra mim lá dentro de casa, ela tá chorando muito, ela sonha com ele, eu já cacei psicólogo pra ela, eu falei que vou arrumar um psicólogo pra ela, que ela só anda chorando dentro de casa. Promotoria: e como a senhora tem lidado com isso, depois do homicídio? Informante: esses dias, semana passada, o doutor falou pra mim parar de chorar se não vai dar um infarto em mim. Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo sem ele não, era tudo que eu tinha dentro da minha casa. É o primeiro neto que a gente tem né, eu tenho dois netos lá dentro de casa, mas eu falo pra mim filha, não vai ser sempre igual
” (Sic)

Desse modo, considerando que as consequências do crime dizem respeito à gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado, indo além do resultado naturalístico do delito, mesmo que a morte da vítima seja inerente ao tipo penal em questão, o fato de a vítima ser jovem (com apenas 5 anos, à época dos fatos) e de sua morte ter causado traumas e abalos psicológicos aos familiares, conforme declarações prestadas em juízo, constituem circunstâncias concretas que legitimam a negativação desse vetor judicial e, consequentemente, o acréscimo da pena-base.

Em caso assemelhado este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
“O homicídio de um jovem, cujos “planos e sonhos foram interrompidos abruptamente” e a consequente dor e abalo emocional causada aos familiares da vítima, confirmadas em Juízo, extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena-base como consequências do crime”
(TJ-MT 00171681820148110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020).

No mais, está assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à consequência do crime, desde que devidamente comprovada por depoimentos prestados em Juízo, como no caso em apreço, sendo prescindível o exame pericial.

Aliás, é este o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o trauma psicológico causado às vítimas como reflexo da ação criminosa, representa efeitos graves do
devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo
tipo penal de roubo e denota maior intensidade da lesão jurídica causada [...] (STJ - AgRg no HC n. 556.993/SP, relator MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020)

“Para uma análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora. No mais, é assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à consequência do crime, ainda que se trate de delito cometido com violência e grave ameaça,
desde que devidamente comprovada pelo depoimento prestado em juízo
, como no caso em apreço, sendo prescindível o exame pericial ou laudo médico para se comprovar a extensão dos danos psicológicos decorrentes da infração. No caso em análise, o trauma psicológico causado pelo crime foi relevante e duradouro, ao ponto de causar alteração de comportamento e reflexos significativos na vida pessoal da vítima, além de ser evidente o abalo emocional demonstrado por ela durante a sessão do Tribunal do Júri, justificando, portanto, a aferição negativa das consequências do crime de tentativa de feminicídio. (N.U 1004028-61.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

A vista do exposto, entendo que, o intenso abalo emocional enfrentado pela genitora e pela avó da vítima, devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo, constitui fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base quanto à circunstância judicial das “consequências do delito” de homicídio em questão.

A Defesa questionou o
quantum
do aumento da pena-base aplicada na sentença de origem, argumentando que a exasperação de 1/4 seria desproporcional e que a fração de 1/6 seria mais adequada. No entanto, essa insurgência também não procede.

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse caso específico, o juízo de primeiro grau
aplicou a fração de 1/4 considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Embora a defesa sustente que a fração de 1/6 seria mais proporcional, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça
recomenda a aplicação de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
. Assim, a aplicação de 1/4 de forma global, pelo juízo resultou em um aumento que, na prática, favorece o réu em comparação com a utilização de 1/6 para cada circunstância, o que resultaria no aumento de 1/3, portanto,
quantum
maior que o aplicado.

Portanto, a alteração da fração de 1/4 para 1/6, conforme solicitado pela defesa, resultaria em um aumento mais severo da pena, configurando
reformatio in pejus
, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa. O princípio da
non reformatio in pejus
visa garantir que a situação do réu não seja agravada em sede de recurso exclusivo por ele interposto, assegurando sua proteção processual.

Sendo assim, a manutenção da fração de 1/4 aplicada pelo juízo de origem é a medida mais pruducente, a fim de evitar um resultado mais rigoroso do que o atualmente estabelecido.

Prosseguindo, na fase intermediária, a defesa busca a compensação integral entre a confissão espontânea e as agravantes consideradas na sentença. Verifica-se que o juízo sentenciante, ao qualificar o crime pelo motivo torpe, utilizou as demais qualificadoras — dissimulação, emprego de meio cruel e crime praticado contra criança — como circunstâncias agravantes na dosimetria da pena, compensando unicamente a dissimulação, de natureza subjetiva, com a confissão espontânea do réu.

Esclareço que
“No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial”
(AgRg no REsp 1644423/MG, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

No mais, convém registrar que, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, é inviável atribuir à atenuante da confissão espontânea uma valoração superior às agravantes consideradas na mesma etapa dosimétrica, especialmente quando essas agravantes coincidem com qualificadoras reconhecidas pelo Plenário do Júri e, portanto, possuem igual preponderância,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
(...) 4.
PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA PROPORÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS), QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE OSTESTAM NATUREZA OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
(...) 6. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. (...) 2.
É inviável a extirpação das agravantes, na medida em que havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista ou, residualmente, para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.
(...) 4.
É inviável atribuir à atenuante da confissão espontânea uma valoração superior àquela dada às duas agravantes que foram consideradas na mesma etapa dosimétrica, eis que estas coincidem com as qualificadoras do crime, reconhecidas pelo Plenário do Júri, destarte, igualmente preponderantes.
5. O entendimento jurisprudencial aplicável ao reconhecimento da confissão espontânea e duas agravantes – meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima –, caminha no sentido de que é possível à compensação e não a prevalência da atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do Código Penal), também reconhecida pelos jurados, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes, remanescendo a agravante do meio cruel. 6. Recurso desprovido, com providências de ofício.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1029714-30.2022.8.11.0003, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2024).

Assim, a meu ver, a magistrada de origem agiu corretamente ao compensar a confissão com a dissimulação, uma agravante de natureza subjetiva, e considerar as demais qualificadoras — meio cruel e crime contra criança — para agravar a pena de forma autônoma. Além disso, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, não há preponderância da atenuante da confissão espontânea (já compensada com a agravante da dissimulação) sobre as agravantes remanescentes (emprego de meio cruel e crime praticado contra criança), de modo que não cabe falar em retificação da pena intermediária, conforme pretendido pela defesa.

Por derradeiro, quanto ao acréscimo de 1/3 (um terço) incidente na fase intermediária da dosimetria da pena, é imperioso destacar que Superior Tribunal de Justiça recomenda, quando presentes circunstâncias agravantes,
o aumento de 1/6 sobre à pena-base para cada circunstância
. Nesse contexto, em se tratando de duas agravantes remanescentes,
o acréscimo de 1/6 para cada uma delas resulta em um aumento final de 1/3, na segunda fase
, exatamente como foi realizado na dosimetria originária.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação similar, manifestou que:
“Não há desproporcionalidade no aumento em 1/3 da pena na segunda fase da dosimetria diante da existência de duas circunstâncias agravantes”
(STJ - AgRg no AREsp: 359197 DF 2013/0226060-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020).

Portanto, entendo que a decisão de aumentar a pena em 1/3, com base nas duas agravantes, é adequada e está em consonância com a orientação jurisprudencial. Não há, assim, qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade ou da individualização da pena.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
JOSÉ EDSON DE SANTANA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024